Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740071-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRO BAGATTOLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VALDEMIRO BAGATTOLI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo n. 0741524-92.2022.8.07.0001), em que litiga com Banco do Brasil S.A., que declarou a sua incompetência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo de domicílio do agravante (ID 141445161). Em suas razões (ID 41647637), o agravante, preliminarmente, requer o deferimento da justiça gratuita. Relata que, na qualidade de consumidor, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro de seu próprio domicílio, podendo-se inferir que a escolha do foro teve por finalidade facilitar o exercício da defesa do direito, nos moldes do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Declara que a competência, dessa forma, é relativa, podendo a parte autora escolher entre o local de seu domicílio ou sede da pessoa jurídica. Colaciona jurisprudência que lhe entende ser favorável. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para deferir o benefício pleiteado, e para que seja declarado competente o juízo de Brasília/DF, para processar e julgar a demanda. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Ademais, foi determinada a apresentação de documentos que demonstrem sua hipossuficiência, mas este apresentou apenas detalhamento de créditos, comprovando a sua aposentadoria, e declarações de imposto de renda (ID 41904615), não sendo possível aquilatar sua real condição financeira, pois não se sabe se possui outros imóveis, veículos ou fontes de renda. Outrossim, o agravante constituiu advogado particular para patrocinar a sua defesa. Por mais que tal fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça, certo é que, aliado aos demais elementos dos autos, como o objeto da ação de origem, reforça a conclusão de que não se trata de parte hipossuficiente. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que comprovarem não possuírem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Nessa perspectiva, tendo em vista que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$35,95 não irá prejudicar a subsistência da parte, deve ser mantido o indeferimento ao benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Efetuado o recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator